Tribunal: TJMT
Processo: 1049145-56.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049145-56.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Multa Moratória de Massa Falida]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SERGIO MARTINS DE LISBOA - CPF: 707.721.691-87 (RECORRENTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1049145-56.2022.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTES: SERGIO MARTINS DE LISBOA.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

POLICIAL MILIAR – PLEITO DE RETIFICAÇÃO DE GRADUAÇÃO DE MILITAR EM 2020 – CONTAGEM DO PRAZO INICIADA NO MOMENTO DO DIREITO A PROMOÇÃO (2014)
– PRECEDENTES STJ – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CARACTERIZADA –
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O início da contagem do prazo da prescrição do fundo de direito deve observar a data do direito a promoção. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que improcedente a demanda em que se busca a promoção retroativa ao posto de Cabo da PMMT, em março de 2014, e ao posto de 3o Sargento, em março de 2018, como consequência lógica, readequação nas promoções por antiguidade posteriores.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Prejudicial de mérito.

Consoante relato anterior trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente a demanda em que se busca a promoção retroativa ao posto de Cabo da PMMT, em março de 2014, e ao posto de 3o Sargento, em março de 2018, como consequência lógica, readequação nas promoções por antiguidade posteriores.

Esse cenário fático-jurídico revela que a pretensão do recorrente não é, apenas de obter eventual recebimento de vantagens pecuniárias, mas sim, de ver retificados atos promocionais ocorridos desde o ano de 2014, restando evidente a ocorrência da prescrição do fundo de direito.

Assim é da jurisprudência hodierna:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PROMOÇÃO DE MILITAR. RETIFICAÇÃO DAS DATAS E DA GRADUAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. Tendo em vista o escopo de reforma do julgado, adota-se o princípio da fungibilidade recursal para processar a manifestação da parte como Agravo Regimental. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, o ajuizamento de demanda cujo objeto consiste na retificação das datas e da patente de graduação de militar está sujeito à prescrição do próprio fundo de direito, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932. 3. Agravo Regimental não provido.

(STJ - EDcl no AREsp: 545060 RS 2014/0170867-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2015)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, por reconhecer de ofício a ocorrência de prescrição
e, com isso,

JULGO EXTINTO O PROCESSO,

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023